Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR ATRASO NO PAGAMENTO. OBSERVADO O PRAZO DE SESSENTA DIAS DESDE O INADIMPLEMENTO, BEM COMO O DE AVISO PRÉVIO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 195 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO No 455, DE 30/03/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998, ao dispor sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, veda o distrato unilateral, exceto nas hipóteses de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato.
2. De igual modo, o extinto parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde – ANS disciplinava que os planos privados poderiam ser rescindidos, mediante notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, após a vigência de 12 (doze) meses do acordo. 2.1. Conquanto o referido dispositivo regulamentar tenha sido anulado pela Resolução no 455, de 30/03/2020, após decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, o contrato da autora com o plano de saúde foi firmado em data anterior à anulação do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195, qual seja, 30/03/2020, sendo, portanto, necessária a observância do prazo de 60 (sessenta) dias antes do rompimento de contrato de plano de saúde.
3. Após análise das provas coligidas aos autos, observa-se que a apelada efetivamente observou as determinações normativas antes de proceder ao cancelamento do contrato por inadimplência, razão pela qual deve ser mantida a sentença guerreada.
4. Recurso conhecido e desprovido.